Tribunal: TJDFT
Processo: 0752408-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. ART. 87, INCISO III, DA LEI 8.666/93. AMPLITUDE DA PENALIDADE. IRRELEVANTE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações aventadas no recurso, mas somente quanto às questões relevantes para fundamentar o decisum.
4. Recurso conhecido e não provido.